Tribunal: TJMT
Processo: 0003620-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003620-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Usucapião Extraordinária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PRISCILLA FRANCA - CPF: 940.212.361-04 (APELANTE), THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO - CPF: 905.020.601-82 (ADVOGADO), PAULO RENATO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 170.827.731-53 (ADVOGADO), CLEONICE RODRIGUES CARVALHO MAIA - CPF: 704.405.901-59 (APELANTE), IONILDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 458.393.281-20 (APELANTE), MC-HIDRO ELETRICA LTDA - CNPJ: 24.956.310/0001-42 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), R. F. D. (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR RAULINO DE SOUZA FILHO - CPF: 272.043.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE ESTEVAM DE SOUZA RAULINO - CPF: 272.086.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. F. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a matéria objeto de discussão sido decidida em sentença transitada em julgado, caracterizada está a coisa julgada, pelo que resta impossibilitada a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRISCILLA FRANÇA, CLEONICE RODRIGUES CARVALHO e IONILDA RODRIGUES FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 0003620-67.2019.8.11.0003, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, entendendo ser impossível a reconsideração ou modificação de decisão pela via eleita, em razão da coisa julgada.

Primeiramente alegam ser perfeitamente cabível a interposição do presente embargos de terceiro para excluir dos imóveis a constrição judicial proveniente de outra ação, que foi injustamente imposto em processo que as Apelantes não fazem parte, conforme disposição do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Sustentam as apelantes que a decisão deve ser reformada, visto que “não fizeram parte da Ação de Falência, reconhecendo o direito de arrecadação dos imóveis à massa falida, ora Apelada”, bem como que “a decisão lançada no feito principal (código 317223) - ação de falência, não gera perda superveniente do objeto, porquanto somente a sentença resolutiva de mérito transitada em julgado possui o condão de produzir coisa julgada material e formal” (f. 04 do id. 22751977).

Aduziram, ainda “que pelo fato de terem edificado sua casa, sofrerão prejuízos incalculáveis, caso tenham que desocupar o imóvel. Em outra vereda, [...] são terceiros de boa-fé, pois quando entraram na posse do imóvel, isso em 2003, desconheciam a existência da ação ajuizada pela Apelada” (f. 07 do id. 22751977). Por fim, argumentam ainda a participação da Massa Falida na ação de usucapião, eis que, após citação válida e inexitosa, fora defendida por curador especial, o que fulmina qualquer hipótese de cerceamento de defesa em desfavor da Massa.’.

Requerem seja conhecido e provido o presente recurso interposto, para CASSAR a sentença prolatada nos autos, anulando os atos processuais proferidos após a sentença meritória da usucapião (código 437910), cujo trânsito em julgado operou-se no dia 18/11/2015, reestabelecendo, assim, a sua eficácia, a fim de que seja realizado o cumprimento do mandado de registro dos imóveis em nome das Apelantes; por fim, pugnam pela expressa manifestação dos i. Julgadores, especialmente sobre os artigos 678 e 1046 ambos do Código de Processo Civil, visando o prequestionamento da matéria, em caso de eventual Recurso Especial.

Sem contrarrazões. (id. 22751982).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso. (id. 28525471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PRISCILLA FRANÇA, CLEONICE RODRIGUES CARVALHO e IONILDA RODRIGUES FERREIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no 0003620-67.2019.8.11.0003, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, entendendo ser impossível a reconsideração ou modificação de decisão pela via eleita em razão da coisa julgada.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Sustentam que ajuizaram em 24/06/2010, a ação de usucapião no 6577-56.2010.8.11.0003, em face da empresa ora Apelada, objetivando regularizar a posse mansa e pacífica que exerciam no imóvel matriculado sob o no 48.901 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, visto id. 22751966, cuja decisão que julgou procedente a ação, declarando a prescrição aquisitiva e o domínio do referido imóvel em favor das ora Embargantes, transitou em julgado na data de 18/11/2015.

Argumentam ainda que foram surpreendidas pelo Cartório do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis quando se viram impedidas de efetivar o registro do bem sob a alegação de que o imóvel se encontrava com restrição em razão de ter sido arrecadado para a Massa Falida da MC HIDRO ELETRICA LTDA no processo falimentar de no 1422-92.1998.8.11.0003.

Aduzem que intentaram junto ao Juízo da Quarta Vara Cível de Rondonópolis, onde tramitam os autos falimentares, a expedição de ofício ao mencionado Cartório a fim de proceder ao cancelamento da restrição junto ao imóvel; todavia, este Juízo entendeu por indeferir tal pleito, anulando a sentença prolatada na ação de usucapião.

Afirmam ainda, que a r. sentença violou os princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não intimou pessoalmente as Embargantes ora u para dela tomar ciência, bem como que não podem se desfazer do imóvel eis que o utilizam como lar, onde residem com mais duas crianças, filhas da Embargante PRISCILLA FRANÇA, pugnaram pela concessão de tutela provisória de urgência para que sejam mantidas na posse do imóvel até decisão final da lide, bem como a reconsideração da decisão para que seja cancelada a restrição junto ao mesmo, para o devido registro em nome das Embargantes/Apelantes.

Pois bem.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

“(...)Verifica-se dos autos que a matéria objeto da presente lide ja foi invocada pelas embargantes através de petição apresentada no processo de falência da embargada, como elas próprias noticiam na exordial.

E, no mais, também trata-se de matéria sobre a qual este juízo já se pronunciou, conforme constata-se da decisão lançada no feito principal (Cod. 317223).

Deste modo, o que se extrai dos autos é que a questão que as embargantes ora pretendem rediscutir foi diretamente enfrentada por esse juízo nos autos principais, tornando inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada e julgada.

Para arrematar, ressalto que as próprias embargantes, ao formularem o pedido na exordial, consignam que pretendem a “reconsideração da decisão afim de determinar o cancelamento da restrição junto ao imóvel, para o devido registro em nome das embargantes".

Entretanto, a decisão anteriormente proferida não pode ser reconsiderada ou modificada através da via eleita, cabendo a imediata extinção deste feito, em razão da coisa julgada.

Por fim, no que tange a alegada falta de intimação das embargantes no processo de falência, verifico que elas próprias informam que foram admitidas como terceiras interessadas naqueles autos; de modo que, se eventualmente não foram intimadas de decisões proferidas após a admissão no processo, poderão ali mesmo denunciar tal fato e solicitar a efetivação da intimação que não tenha devidamente se aperfeiçoado.

Ante o exposto, com fulcro no disposto nos artigos 485 incisos I e V do CPC, decreto a extinção do feito sem julgamento do mérito.”.

Constata-se dos autos que a ação de usucapião foi ajuizada em data de 24/06/2010, data em que já havia sido decretada a falência, que ocorreu aos 04/05/1998 e, ainda, nota-se que r. sentença que declarou a prescrição aquisitiva transitou em julgado em 18/11/2015, e não foi levada a registro pelas requerentes, o que foi intentado tão somente após a arrecadação do imóvel.

Assim, hei por bem transcrever trecho do Parecer, que bem esclareceu:

“(...)Após detido exame das provas coligidas aos autos, entendo que inexiste razão na pretensão recursal, senão vejamos.

Ora, as Apelantes buscam restaurar a validade da decisão prolatada na ação de usucapião no 6577-56.2010.8.11.0003 que veio a transitar em julgado na data de 18/11/2015.

Ocorre que, muito antes até mesmo a propositura da ação, a proprietária do imóvel, ora Apelada, já teve sobre si decretada a falência, precisamente em 04/05/1998, no bojo dos autos 1422-92.1998.8.11.0003.

Desta feita, embora a sentença que declarou a prescrição aquisitiva em favor das ora Apelantes e que chegou a transitar em julgado tenha apontado que houve citação em face da ora Apelada para compor a lide, de forma que “observou todos os requisitos legais, está comprovado nos autos a publicação dos editais”, importa aclarar que, tendo em vista que a empresa teve decretada a falência, se fez imperioso a citação do Administrador Judicial (então conhecido como Síndico) para a defesa dos interesses da Massa Falida, em observação ao artigo 12, inciso III do CPC/73 e artigos 40, §1o e 63, inciso XVI, ambos do Decreto-Lei no 7.661/45, os quais cito:

(...)

Verifico que inexiste comprovação de que as intimações em face da ora Apelada se deram direcionadas não aos seus sócios, mas ao Administrador Judicial, o responsável para representar a Massa Falida desde 04/05/1998, de forma que a nulidade da sentença usucapienda é evidente, eis que também é nítido o prejuízo da Massa por não ter sido devidamente representada naqueles autos.

(...)

Noutra banda, inexiste razão na reclamação de que as Apelantes não participaram da Ação Falimentar, porquanto aquela não se presta para discutir posse/propriedade ou sequer são as mesmas, ora recorrentes, credoras da Massa Falida.

Desta feita, inexiste esteio nas teses recursais ora aventadas, tampouco pende de reforma a arrecadação do imóvel matriculado sob o no 48.901 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, visto id. 22751966, determinada pelo Juízo Falimentar, eis que, à toda evidência, faz parte do patrimônio da Massa.

Por conseguinte, à míngua de esteio no pleito recursal, pelas fundantes de direito e técnica processuais reguladoras da matéria versanda, sob o prisma da juridicidade estrita, bem como evidenciada a nulidade insanável da sentença na ação usucapienda, o que fora reconhecido pela decisão protestada nestes autos, opino pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios e abalizados fundamentos.”. (id. 28525471)

Não há como subsistir a pretensão posta no presente feito, por evidente violação à coisa julgada, eis que foi alvo de decisão anterior transitada em julgado, restando plenamente caracterizada a coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 - MATÉRIA ANALISADA NA SENTENÇA - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE. A coisa julgada impede que uma mesma questão já apreciada em sede de sentença transitada em julgado, seja novamente discutida. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv1.0105.11.016378-6/002, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)

AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO SOBRE A MATÉRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE COBRANÇA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - APELO PROVIDO. - É inadmissível a rediscussão a respeito da impenhorabilidade do imóvel da família, se, por decisão anterior transitada em julgado, restou reconhecida a inexistência do direito de moradia. - Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, a coisa julgada funciona como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como da própria atividade jurisdicional, impedindo que o magistrado restabeleça a discussão em torno da matéria a respeito da qual já se decidiu, afastando-se, assim, o retrocesso da marcha processual e a insegurança jurídica sobre a lide instalada entre as partes." (Apelação Cível n.o 1.0384.12.006311-8/001, Rel. Des. Paulo Balbino, p. no DJe em 12/08/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020